Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-09.2020.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001440-09.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 059.023.961-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATALIA DA CONCEICAO BRITO - CPF: 082.729.221-00 (APELANTE), FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), JULIANO JUNIOR GARCIA - CPF: 872.416.681-20 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (ASSISTENTE), ALLAM DE OLIVEIRA - CPF: 061.056.971-63 (VÍTIMA), REINICLESER JUNIOR DE OLIVEIRA LEANDRO - CPF: 057.289.791-06 (VÍTIMA), ADAIR MARTINS - CPF: 697.271.201-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE MARCOS LOPES DA SILVA, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LOPES DA SILVA, NATALIA DA CONCEICAO BRITO, FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E AMEAÇA (ART. 157, §1º, C/C ART. 147, DO CP) –
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– DIVERGÊNCIA ENTRE O INTERESSE DO ACUSADO E O DA DEFESA TÉCNICA – PREVALÊNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DE MARCOS LOPES DA SILVA NÃO CONHECIDO –
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA NA SENTENÇA – SÚMULA 231 STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DE FORMA ISOLADA SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO ENTRE CAUSAS ESPECIAIS PREVISTAS NA PARTE GERAL E NA PARTE ESPECIAL NÃO ALCANÇADOS PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO APELO DE MARCOS LOPES DA SILVA – APELOS DE NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO E FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo conflito de interesse entre a vontade do acusado e a da defesa técnica, deve sempre prevalecer o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

Inviável falar em absolvição dos delitos de roubo majorado e tentativa de roubo majorado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que os apelantes subtraíram as vítimas mediante emprego de violência e, em outra oportunidade, não consumaram o delito por circunstâncias alheias às vontades dos mesmos.

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal não alcança o concurso entre causas especiais previstas na parte geral e na parte especial porquanto, nessa modalidade de concurso, todas elas incidirão, sucessivamente e por cascata, sobre a pena intermediária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001440-09.2020.8.11.0009

APELANTE: MARCOS LOPES DA SILVA, NATALIA DA CONCEICAO BRITO, FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pelas defesas de MARCOS LOPES DA SILVA, NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO e FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal nº 1001440-09.2020.8.11.0009 que, julgando procedente a denúncia, condenou os recorrentes à mesma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (por duas vezes) e tentativa de roubo majorado, em continuidade delitiva, disposto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Sentença – id. 154563472).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do crime de tentativa de roubo majorado (fato 03), pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consequente readequação da fração utilizada como parâmetro para a continuidade delitiva.

No tocante à dosimetria, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente diminuição da pena abaixo do mínimo legal, bem como a aplicação do princípio da incidência isolada durante a terceira fase dosimetria, para que o segundo aumento se dê sobre a pena intermediária e não sobre a pena já aumentada, por não aplicação do art. 68, parágrafo único do Código Penal.

Por fim, requer seja concedida a gratuidade do acesso à justiça (id. 154563492).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pela defesa de FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA (id. 154563562).

Já a defesa de NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO e MARCOS LOPES DA SILVA pugna pela absolvição da recorrente em relação a todos os crimes descritos na denúncia e do apelante MARCOS em relação ao crime de tentativa de roubo majorado (id. 154563570).

Em contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em relação ao acusado MARCOS LOPES DA SILVA, eis que o mesmo manifestou o desejo de não recorrer, bem como por ser intempestivo. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 154563572).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar aventada pelo Ministério Público em contrarrazões de não conhecimento do recurso interposto pela defesa de MARCOS LOPES DA SILVA e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos, nos seguintes termos:

“(...) Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva.

1. Recurso Fabrício Ribeiro da Silva:

1. Absolvição do recorrente com relação ao crime de tentativa de roubo perpetrado em face da vítima Allam, argumentando crime impossível. NÃO ACOLHIMENTO. Crime não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agilidade da vítima que, imediatamente, arremessou seu aparelho celular para o interior da residência e impediu a subtração. Não demonstrada a absoluta ineficácia do meio. 2. Na sequência, pretende-se a aplicação da confissão espontânea e fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade de superação do entendimento sumular do STJ. Princípio da legalidade. 3. Aplicação da fração mínima decorrente do reconhecimento do crime continuado. NÃO ACOLHIMENTO. Correta aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e crime continuado, não havendo que se falar em incidência isolada das causas de aumento de pena. Parecer pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

2. Recurso Marcos Lopes da Silva:

2.1. Preliminar do Ministério Público: Recurso intempestivo. ACOLHIMENTO. Ausência de regularidade formal e tempestividade. Certificação do trânsito em julgado da sentença para a defesa. Apelante manifestou o seu desinteresse recursal e as razões recursais foram apresentadas pela defesa técnica após o trânsito em julgado do édito condenatório. 2.2. Mérito do recurso defensivo: Absolvição com relação ao crime de tentativa de roubo perpetrado em face da vítima Allam, argumentando que o crime narrado na prefacial acusatória não existiu. NÃO ACOLHIMENTO. Tentativa caracterizada. Constrangimento empregado. Crime anunciado e não consumado em razão da agilidade da vítima que, rapidamente, reagiu e arremessou seu aparelho celular para o interior da residência. Confirmação do édito condenatório. Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

3. Recurso Natália Conceição Brito:

1. Objetiva-se a absolvição da apelante. Segundo a defesa, a recorrente não concorreu e não participou do evento delituoso. NÃO ACOLHIMENTO. Comparsa Fabrício confessou em parte os fatos delituosos confirmando a participação da recorrente Natália. Parte dos pertences das vítimas foram apreendidos na bolsa da recorrente Natália. A apelante foi capturada na companhia dos demais codenunciados. Parecer pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(id. 164525191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LOPES DA SILVA, NATALIA DA CONCEICAO BRITO, FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões:

Inicialmente, a 1ª Promotoria de Justiça de Colíder levantou preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela defesa de MARCOS LOPES DA SILVA, tendo em vista que o acusado manifestou o seu desejo de não recorrer, bem como em razão da intempestividade do recurso interposto pela Defensoria Pública, ainda que considerado o prazo em dobro.

E, após analisar detidamente os argumentos esposados pela acusação, vejo que a preliminar deverá ser acolhida, em razão da interposição do recurso fora do prazo legal estabelecido.

Explico.

A interposição de recurso, em regra, é voluntária, cabendo à parte sucumbente o juízo de conveniência e oportunidade quanto à apresentação de eventual irresignação (princípio da voluntariedade ou disponibilidade), nos termos do art. 574 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, o acusado MARCOS, além de não apresentar e assinar o Termo de Apelação, como fizeram os demais acusados, manifestou o desejo de não recorrer quando do cumprimento do alvará de soltura e intimação da sentença condenatória, conforme certidão acostada aos autos, datada de 05 de novembro de 2020 (fl. 02 – id. 154563479).

Na espécie, em que pese o apelante ter manifestado o desejo de não recorrer, a Defensoria Pública, ao ser intimada, apresentou as razões recursais em 18 de dezembro de 2022, almejando a absolvição do acusado MARCOS do crime de tentativa de roubo majorado, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, a Defensoria requereu no mesmo recurso a absolvição da NATÁLIA em relação a todos os crimes descritos na inicial acusatória.

Pois bem.

É cediço que, havendo divergência entre o interesse do réu MARCOS e o da defesa técnica, deverá prevalecer a vontade daquele que quer recorrer, em observância ao princípio ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sobretudo porque a titularidade do direito de recorrer pertence tanto à defesa, como também ao réu, conforme preceitua o art. 577 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente. [...]”
(HC n. 712.847/PE, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022).

Contudo, vejo que o recurso não deverá ser conhecido, pois intempestivo.

Primeiro, cumpre destacar que a Secretaria da 3ª Vara de Colíder,
de forma errônea
, certificou em 17 de novembro de 2022 o trânsito em julgado da sentença condenatória tanto para o Ministério Público, como para a defesa dos acusados MARCOS LOPES DA SILVA e NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO, ocorrido em 05 de novembro de 2020 (id. 154563567).

Ocorre que, a apelante NATÁLIA manifestou seu desejo de recorrer, conforme Termo de Apelação datado de 09 de novembro de 2020 e, até a data de 17 de novembro de 2022, a Defensoria Pública sequer havia sido intimada para representar a acusada e apresentar as devidas razões, isso após diversas tentativas infrutíferas de localizar os acusados para constituir novo patrono, o magistrado de primeiro grau determinou a remessa do feito para que a Defensoria Pública representasse os acusados.

Ademais, em consulta ao Sistema do PJE de 1º grau, verificou-se que a Defensoria Pública registrou ciência na data de 29/11/2022, sendo o recurso de apelação interposto em favor de ambos os réus, de forma intempestiva, apenas no dia 18 de dezembro de 2022 e mais de dois anos após o acusado MARCOS ter manifestado o desejo de não recorrer e não apresentar termo de apelação ou peça de interposição.

Assim, tem-se por intempestivo o presente recurso, apenas em relação ao acusado MARCOS, eis que interposto após o prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, c/c art. 186, §3º, do Código de Processo Civil (prazo em dobro), aplicado subsidiariamente ao Processo Penal.

Assim,
ACOLHO
A PRELIMINAR
arguida pela Promotoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela defesa, apenas em relação ao acusado MARCOS LOPES DA SILVA, pois intempestivo, sendo conhecido apenas em relação à acusada NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO.

Do mérito recursal.

Dos pedidos de absolvição formulados pelas defesas de NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO e FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelas defesas de MARCOS LOPES DA SILVA, NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO e FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal nº 1001440-09.2020.8.11.0009 que, julgando procedente a denúncia, condenou os recorrentes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (por duas vezes) e tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, disposto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Fato 01

Consta dos autos que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 22h25min, em via pública, notadamente na Rua Tapirapes, s/n, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carteira de cor preta, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), 01 (um) cartão cidadão, 01 (um) cartão da agência bancária Caixa, 01 (um) cartão alelo alimentação, carteira de habilitação, cartão do SUS e 01 (um) cartão da farmácia hiper popular, pertencentes à vítima Adair Martins (B.O. nº 2020.134979).

Fato 02

Consta dos autos, também, que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 23h45min, em via pública, na Rua Dom Pedro, nº 929, Bairro da Torre, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, de cor azul metálica, 01 (uma) capa de celular, cor preta, 01 (uma) carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), pertencentes à vítima Reinicleser Júnior de Oliveira (B.O. nº 2020.134992).

Fato 03

Consta dos autos, ainda, que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 23h45min, em via pública, na Rua Dom Pedro, nº 929, Bairro da Torre, nesta cidade e comarca de Colíder-MT, os denunciados Marcos Lopes da Silva, Natália da Conceição Brito e Fabrício Ribeiro da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas - um aderindo à conduta do outro -, tentaram subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Allam de Oliveira, não consumando o roubo majorado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, a vítima conseguiu dispensar seu aparelho celular no quintal de sua residência (B.O. nº 2020.134992).

Extrai-se dos autos que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 22h25min, a vítima Adair Martins estava transitando de bicicleta pela Rua Tapirapes, na região central desta cidade, quando foi surpreendida por um veículo Corsa, modelo antigo e de cor escura, tendo, inicialmente, um dos ocupantes descido do veículo e, com a mão embaixo da camisa, aparentando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu a carteira com documentos pessoais da vítima, bem como a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Extrai-se, ainda, que, após o primeiro ocupante descer do veículo, o condutor também desceu para auxiliá-lo e, com a mão embaixo da camisa, aparentava estar armado, e que uma ocupante mulher permaneceu no interior do veículo.

Na sequência, a polícia militar compareceu ao local dos fatos e, após colher as informações da vítima, iniciou as diligências para localizar os autores do fato, sendo que, durante as rondas, os agentes da lei receberam denúncia de que um veículo com as mesmas características havia praticado outro roubo.

Nesse sentido, consta que, no mesmo dia, por volta das 23h45min, na Rua Dom Pedro, nº 929, Bairro da Torre, nesta cidade de Colíder-MT, as vítimas Reinicleser Júnior de Oliveira Leandro e Allam de Oliveira estavam próximas à residência do segundo, quando foram surpreendidas por dois suspeitos, que desceram do veículo corsa, modelo antigo e de cor escura, de placa KAA 1028, e anunciaram o assalto, exigindo dinheiro e celular.

Segundo apurado, um dos suspeitos desceu primeiro do veículo e, de forma exaltada, segurou a vítima Reinicleser e subtraiu seu aparelho celular, de marca Samsung, modelo J6, cor azul metálico, com capinha preta e sua carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), ao passo que a vítima Allam conseguiu jogar seu aparelho celular para o quintal de sua residência, não logrando os larápios levarem nada desta última vítima.

Apurou-se, também, que, logo em seguida, desceu o outro suspeito do veículo, que ficou a todo momento com a mão embaixo da camisa, aparentando estar armado e fazendo ameaças, e que uma mulher permaneceu no interior do veículo.

Posteriormente, a polícia militar foi acionada e, após colher as informações das vítimas Reinicleser e Allam, verificou que coincidiam com as informações repassadas pela vítima Adair (B.O. nº 2020.134979), razão pela qual continuou as diligências e logrou êxito em localizar os suspeitos no terminal rodoviário desta cidade.

Durante a abordagem e revista pessoal e veicular, os agentes da lei localizaram os documentos e os cartões da vítima Adair, uma quantia em dinheiro e xerox autenticada do cartão do SUS, RG, CPF e título de eleitor em nome de José Aparecido Bispo da Silva de posse da denunciada Natália, uma quantia em dinheiro de posse do denunciado Fabrício, além da capinha do celular da vítima Reinecleser dentro do veículo utilizado pelos denunciados.

Diante do estado flagrancial, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe, momento em que as vítimas reconheceram os denunciados Marcos e Fabrício como sendo os autores do crime (Termo de Reconhecimento de Pessoa - fls. 20, 24, 28, 33 e 34-PDF) e o veículo corsa de cor escura, placa KAA 1028, como sendo o veículo utilizado para cometer o roubo majorado (Termo de reconhecimento do objeto - fls. 21, 25, 29 e 35-PDF) (...)”
(id. 154563306).

Inicialmente, buscam as defesas a absolvição da acusada NATÁLIA LOPES DA SILVA dos crimes descritos na inicial acusatória, ao argumento de que a mesma não concorreu ou participou dos crimes, bem como do acusado FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA em relação ao delito de tentativa de roubo majorado por atipicidade da conduta perpetrada pelo réu por se tratar de crime impossível, eis que a vítima
Allam de Oliveira
, ao visualizar a iminente abordagem dos acusados, conseguiu jogar seu aparelho celular no quintal de uma residência.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório, mantendo-se intacta a condenação dos acusados FABRÍCIO e NATÁLIA.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 04/10), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 20, 24 e 28), termos de reconhecimento de objeto (fls. 21, 25 e 29), fotografias dos acusados e do veículo utilizado pelo grupo (fls. 33/35) (id. 154563308) e relatório policial nº 95/2020 (fls. 51/56 – id. 154563310).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos agentes policias responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusado, bem como pelas próprias vítimas dos assaltos.

Em depoimento colhido em solo policial, o Policial Militar
Juliano Júnior Garcia
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que, na noite de 06/06/2020 foi informado via COPOM que havia acabado de ocorrer um roubo na rua Dom Pedro onde duas pessoas foram abordadas em frente à sua residência por dois elementos que estavam em um corsa escuro modelo antigo, sendo que um dos suspeitos colocou a mão na cintura indicando que poderia estar portando uma arma e sobre forte ameaça subtraiu os pertences das vítimas empreendendo fuga logo em seguida no sentido pela Avenida São Paulo para Bairro Santa Clara; Que, a GUPM deslocou para o local do fato onde as vítimas relataram que no referido veículo havia 03 (três) pessoas sendo dois homens que desceram para realizar o referido roubo e uma mulher que permaneceu dentro do veículo; Que, as características repassadas coincidiram com as mesmas características passadas pela vítima de outro roubo Adair Martins, roubo este registrado sob o Boletim de Ocorrência 2020.134979; Que, foi subtraído de Adair 130 (cento e trinta) reais em moeda corrente, documentos pessoais e cartão de banco, e que no momento da fuga os suspeitos deixaram cair um truquesa, sendo esta apreendida no bo 2020.134992, porém o objeto foi extraviado quando praticavam o roubo no bo 2020.134979; Que, a GUPM em diligências contínuas encontraram os suspeitos na lanchonete do terminal rodoviário local, sendo feita a apreensão dos mesmos e no momento da revista com os suspeitos masculino não foram encontrados nada de ilícito, a não ser um facão em posse de MARCOS no interior da lanchonete e com NATÁLIA foi encontrado os documentos e cartões de ADAIR vítima do roubo narrado no boletim de ocorrência nº 2020.134979, bem como xerox autenticada do cartão do sus, RG, CPF, Título de Eleitor em nome de José Aparecido Bispo Silva; Que, em revista no veículo fora encontrado uma capinha de celular sendo reconhecida pela vítima REINECLESER, uma carteira de cor preta e três películas de celular (...)”
(fls. 14/15 – id. 154563308).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial Militar
Bruno Magalhães da Rocha
(fls. 16/17 – id. 154563308).

Extrai-se do depoimento prestado pela vítima
Allam de Oliveira
na Delegacia de Polícia que os acusados desceram do veículo e anunciaram o assalto, oportunidade em que o ofendido conseguiu jogar seu aparelho celular no interior de um imóvel, vejamos:

“(...) Que, estava chegado próximo a sua residência juntamente com seu amigo REINICLESER quando foram abordados pelos suspeitos que desceram do veículo corsa antigo de cor escura;
Que, os suspeitos já desceram anunciando que era um roubo e pediram dinheiro e celular
;
Que, nesta delegacia o declarante reconheceu os conduzidos como sendo os autores do roubo; Que, do declarante os suspeitos não conseguiram levar nada porque conseguiu jogar o celular para dentro de seu quintal;
Que, do seu amigo REINICLESER os suspeitos levaram celular, carteira, cartões e dinheiro; Que, os suspeitos ameaçaram a atirar no declarante e no seu amigo, mas o declarante não viu arma de fogo com eles (...)”
(fls. 18/19 – id. 154563308 – grifei).

Também em solo policial, a vítima
Reinicleser Júnior de Oliveira Leandro
deu detalhes do roubo, vejamos:

“(...) Que estava chegando próximo à residência de seu amigo ALLAM quando foram abordados por um veículo corsa modelo antigo cor escura; Que, os suspeitos já desceram do veículo anunciando que era o roubo e pediram carteira e celular; Que, afirma o declarante que o suspeito de camisa alaranjada desceu anunciando o roubo e que de forma exaltada segurou o declarante abraçando e tomando no bolso do declarante um celular Samsung J6 azul metálico com capinha cor preta e sua carteira contendo documentos pessoais e aproximadamente R$ 45 (quarenta e cinco) reais em moeda corrente; Que, logo em seguida desceu o suspeito de camiseta listrada e que o mesmo ficou a todo momento com a mão embaixo da camiseta, ameaçando como se estivesse portando alguma arma de fogo; Que, afirma o declarante que não conseguiu identificar se os suspeitos estavam armados; Que, afirma o declarante que no momento do roubo estavam dois suspeitos do sexo masculino e no interior do veículo estava uma mulher; Que, nesta delegacia reconhece os dois suspeitos de sexo masculino como sendo os autores do roubo e o veículo usado e a capinha preta que estava em seu celular; Que, a mulher não participou do roubo somente os dois homens; Que, a mulher nem desceu do veículo; Que, afirma o declarante que o suspeito de camiseta listrada foi quem ameaçou com a mão embaixo da camisa; Que, afirma o declarante que nunca havia visto os suspeitos e que não possui vínculo com nenhum dos suspeitos (...)”
(fls. 22/23 – id. 154563308).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela vítima
Adair Martins
:

“(...) Que, afirma o declarante que estava de bicicleta transitando na Rua Tapirapes, Bairro Centro, próximo ao Baco do Brasil, quando um veículo corsa antigo de cor escura fechou o declarante na via e desceu do carro o suspeito de camiseta laranjada abordando dizendo “o celular, cadê celular” e que estava com a mão embaixo da camiseta aparentando estar armado e em tom de ameaça o declarante de imediato entregou a carteira e que não tinha celular no momento; Que, afirma o declarante que assim que o primeiro suspeito desceu do veículo em seguida desceu o outro que estava conduzindo o veículo aparentemente com uma camiseta cinza clara, mas que não sabe informar mais detalhes, pois a ação foi rápida, e que o suspeito que estava conduzindo o veículo desceu com a mão embaixo da camisa também; que, afirma o declarante que dentro do veículo havia uma mulher e que a mesma permaneceu no interior do veículo; Que, afirma o declarante que não sabe informar se os suspeitos estavam armados; Que, afirma o declarante que no momento em que os suspeitos empreenderam fuga sentido praça central caiu uma chave turquesa do interior do veículo e que pelo estado do veículo acredita que estava segurando a porta do passageiro; que, afirma o declarante que dentro da carteira de cor preta estava o valor de R$ 130 (cento e trinta) reais, um cartão cidadão, um cartão da agência bancária caixa, um cartão alelo alimentação, carteira de habilitação, cartão do sus e um cartão da farmácia hiper popular, todos em nome do declarante; que, afirma o declarante que reconheceu o veículo corsa cor escuro placa KAA1028; que, afirma o declarante que reconhece os suspeitos como sendo os autores do roubo (...)”
(fls. 26/27 – id. 154563308).

Transcrevo parte dos depoimentos prestados pelas vítimas perante o Juízo:

“(...)
Em juízo, a vítima Adair ratificou o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, reconhecendo Fabrício (segurando o papel contendo o número 1) como o primeiro a abordá-lo e Marcos (segurando o papel contendo o número 3) como o condutor do veículo, que desceu depois, contudo não pôde afirmar que Natália (segurando o papel contendo o número 2) era a terceira pessoa que permaneceu no interior do veículo, afirmando somente que aparentava ser uma mulher morena.

(...)

De igual modo, em juízo a vítima Reinicleser ratificou o reconhecimento realizado perante a Delegacia de Policia, reconhecendo Fabricio (segurando o papel contendo o número 1) como o primeiro a descer do carro dizendo “passa o celular, passa o celular”, e ainda pormenorizou que diante da recusa das vítimas em entregarem os celulares Fabricio dirigiu-se a Marcos dizendo para “passar a bala”, e Marcos (segurando o papel contendo o número 3) como o que simulou estar armado, salientando que ele não estava com a roupa da foto no momento do fato, mas vestia uma camiseta listrada com as cores preta e azul, e ambos estavam usando máscara do modelo utilizado em virtude da pandemia do COVID-19, portanto os reconheceu pelos traços aparentes no momento.

(...)

A vítima do fato 03, Allam, narrou que estava chegando em sua residência com Reinicleser, vítima do fato 02, quando foram abordados por três indivíduos que chegaram em um carro corsa antigo cor verde. O primeiro indivíduo desceu para abordá-los dizendo “mano perdeu, passa o celular, passa a carteira, dinheiro” e simulava estar armado, e em seguida o segundo indivíduo, motorista, desceu também simulando estar armado, e a terceira pessoa, mulher, permaneceu no interior do veículo. Detalhou que quando o segundo indivíduo desceu, o primeiro ficou segurando a vítima Reinicleser pelo braço e pela camisa a fim de retirar o objeto (celular), e neste momento a vítima tentou ajudar o amigo (Reinicleser), contudo foi segurado pelo braço direito pelo segundo indivíduo que também pediu para “passar” enquanto o segurava, mas a vítima já tinha jogado o seu celular dentro do quintal da sua residência quando o primeiro indivíduo anunciou o assalto. Ainda, contou que por que estava eufórico e em movimento, o segundo indivíduo disse para ele se acalmar se não levaria um tiro.

Diante da indagação da defesa dos réus Marcos e Natália, a vítima explicou que quando fala “o primeiro indivíduo” está se referindo a Fabricio e quando fala “o segundo indivíduo” está se referindo a Marcos. Ainda, indagado pelo magistrado, a vítima confessou que sentiu medo, uma vez que os réus ameaçaram atirar, embora não tenham mostrado arma, mas apenas ficado com a mão por debaixo da camiseta.

A vítima também ratificou o reconhecimento realizado perante a Delegacia de Policia, reconhecendo Fabricio (segurando o papel contendo o número 1) como o primeiro a descer do carro, ressaltando que ele estava com a mesma camiseta da foto e Marcos (segurando o papel contendo o número 3) como quem estava dirigindo, salientando também que ele não estava com a roupa da foto no momento do fato, e ambos estavam usando máscara do modelo utilizado em virtude da pandemia do COVID-19. Por fim, não reconheceu Natália (segurando o papel contendo o número 2).

Interrogados na Delegacia, os acusados MARCOS, NATÁLIA e FABRÍCIO permaneceram em silêncio (fls. 38/40; 48/50 – id. 154563308 e fls. 05/07 – id. 154563310).

Em Juízo,
“
todos os réus confessam que passaram o dia ingerindo bebida alcoólica e à noite saíram de carro juntos, contudo quanto aos seus desígnios suas versões destoam. A ré Natália afirma que não combinaram de perpetrar os roubos, e que ela sequer sabia para onde estavam indo em razão de estar totalmente alcoolizada. O réu Marcos afirma que saíram para ir ao açougue, e durante o percurso o correu Fabricio disse “para, para, para o carro ai” e perpetrou o fato 01. Ato contínuo, teria o correu Fabricio dito que a vítima do fato 02 o devia, portanto no momento não sabia que o correu estava cometendo um roubo. Ao final, questionado pelo magistrado, afirmou que o correu Fabricio quem chamou para efetuar os roubos, sendo que anteriormente havia falado que por estar muito bêbado não sabia dizer se haviam combinado. Por sua vez, o réu Fabricio afirma que foi o correu Marcos quem deu a ideia de roubarem enquanto estavam bebendo e o dinheiro havia acabado. Além do exposto acima, segundo suas versões o réu Marcos desceu do carro somente nos fatos 02 e 03, e ainda com a finalidade de intervir no momento em que as vítimas “foram para cima” de Fabricio, nada mais. Narraram que os fatos 01 e 02 teriam ocorrido de forma semelhante, no sentido de que avistaram as vítimas, o réu Marcos parou o carro e o réu Fabricio desceu e disse “entrega o celular”, as vítimas prontamente entregaram e eles entraram no carro e foram embora. Ademais, ambos asseveraram que não estavam armados, nem simularam estar portando armas em momento algum, não tendo perpetrado violência e/ou grave ameaça às vítimas em nenhum dos roubos (...)”
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 154563454).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois as vítimas foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, expondo com riqueza de detalhes como se deram os crimes, praticados pelo acusados FABRÍCIO, NATÁLIA e MARCOS mediante violência e grave ameaça.

Aliás, não há falar-se em atipicidade da conduta praticada pelo réu FABRÍCIO, pois o fato da vítima jogar seu aparelho celular no quintal de um imóvel quando da abordagem dos criminosos não afasta a tipicidade do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Como bem destacado pela i. Promotoria de Justiça,
“o fato de inexistir bens materiais em poder da vítima não desnatura a ocorrência do crime de roubo em sua modalidade tentada”

(STJ – HC: 470796 SP 2018/0248957-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).

Também não merece prosperar a tese trazida pela defesa da acusada NATÁLIA de que a mesma não concorrera para a prática dos crimes, pois o fato da mesma ter permanecido no interior do veículo durante os assaltos não afasta sua participação, tanto que, mesmo após o cometimento do primeiro crime, a apelante permaneceu na companhia de seus comparsas, não havendo qualquer informação nos autos de que a mesma tenha tentado impedir, reparar ou não participar dos eventos.

Dessa forma, mantenho a condenação dos recorrentes FABRÍCIO e NATÁLIA pela prática dos delitos de roubo majorado (por duas vezes) e tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dos pedidos relacionados à dosimetria de pena:

Carece de interesse recursal o pleito de reconhecimento atenuante da confissão espontânea feito pela defesa de FABRÍCIO, eis que devidamente reconhecida na sentença condenatória, sendo que a pena intermediária só não fora readequada pois fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Por fim, a defesa de FABRÍCIO pugna pela aplicação do critério de incidência isolada às causas de aumento de pena, ou seja, que o segundo aumento realizado na terceira fase de dosimetria deverá recair sobre a pena-base e não sobre a pena já aumentada em razão da primeira majorante.

Sem razão a defesa.

É certo que o parágrafo único do art. 68 do Código Penal não rege o concurso (ou presença simultânea no caso concreto) de causas especiais de aumento e de causas especiais de diminuição, mas, unicamente, o concurso de causas especiais de aumento ou o concurso de causas especiais de diminuição, caso em que, uma só delas deve incidir, a que mais aumentar ou a que mais diminuir.

Contudo, o referido dispositivo não alcança o concurso entre causas especiais previstas na parte geral e na parte especial porquanto, nessa modalidade de concurso, todas elas incidirão, sucessivamente e por cascata, sobre a pena intermediária.

Trago os ensinamentos de
José Antonio Paganella Boschi
:

“(...) Em suma: se o legislador não tivesse incluído no artigo 68 o parágrafo único em comento, todas as majorantes e minorantes em concurso teriam que ser obrigatoriamente consideradas, para aumentar ou diminuir as penas, e, assim, facilmente perceberíamos que eventuais circunstâncias periféricas ao fato em si produziram tão extraordinária repercussão nos cálculos que a pena definitiva acabaria ficando ou muito elevada ou muito branda, a ponto de comprometer o sentido do princípio da proporcionalidade. O parágrafo único do artigo 68 é então uma fórmula ponderadora, voltada ao equilíbrio, em consonância com o princípio da proporcionalidade (...)”
(Das penas e seus critérios de aplicação; pgs. 266/267. Editora Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2020).

In casu
, mantém-se intacta a pena privativa de liberdade estabelecida para o acusado FABRÍCIO, não havendo falar-se em aplicação das majorantes de maneira isolada, eis que a aplicação, de forma cascata, da majorante do concurso de agentes do crime de roubo, seguida da causa de aumento da continuidade delitiva, não é alcançada pelo disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pela defesa de MARCOS LOPES DA SILVA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas de NATÁLIA DA CONCEIÇÃO BRITO e FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023